Tribunal: TJES
Processo: 5002128-75.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-75.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AGNES REGINA MULLER SERAFIM

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002128-75.2016.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: AGNES REGINA MULLER SERAFIM

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão da quitação administrativa do débito, mas deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve a citação e a consequente triangularização da lide. 2. A execução fiscal foi protocolizada em agosto de 2016, com tentativa de citação por via postal infrutífera em outubro do mesmo ano. A parte executada compareceu administrativamente para parcelar e quitar o débito somente em maio de 2017, após a movimentação do aparato judiciário pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que o pagamento extrajudicial do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da relação processual, sendo o inadimplemento do contribuinte o fato gerador da demanda. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre pelo pagamento extrajudicial após a propositura da ação, independentemente da ocorrência de citação formal. 6. O adimplemento posterior ao ajuizamento caracteriza o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido exequendo, atraindo a incidência do art. 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil. 7. A ausência de citação não desonera o devedor que, ciente de sua mora, liquida o débito apenas após ser demandado judicialmente, sob pena de onerar indevidamente o erário com os custos do processo. 8. Verificada a legitimidade da pretensão executória no momento de sua propositura, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 3º, I, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp nº 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002128-75.2016.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: AGNES REGINA MULLER SERAFIM

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA – DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. A controvérsia recursal consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que o pagamento extrajudicial do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetivação da citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da questão envolve a aplicação do Princípio da Causalidade. De acordo com tal preceito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da relação processual. Na seara tributária, o inadimplemento do contribuinte qualifica-se como a causa determinante da mobilização do aparato judiciário pelo ente público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre pelo pagamento extrajudicial após a propositura da ação, independentemente da ocorrência de citação formal. O pagamento posterior ao ajuizamento caracteriza o reconhecimento inequívoco da procedência do pedido exequendo, atraindo a incidência do art. 85, caput e § 10, do Código de Processo Civil. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Nesse contexto, oportuno ressaltar o
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema 1.317 (embora ainda sem trânsito em julgado nesta data), que delimita as situações em que a fixação de honorários é vedada. Segundo a tese firmada, a nova condenação em honorários é incabível quando a verba já estiver inserida em programa de recuperação fiscal (parcelamento) ao qual o devedor aderiu, evitando-se o
bis in idem
. Portanto, fora de tais hipóteses específicas de prévia inclusão da verba honorária em sede administrativa, prevalece a regra geral da causalidade na execução fiscal.

Com efeito, o processo não pode resultar em prejuízo para a parte que tinha razão para o instaurar. Fixadas as premissas teóricas e jurisprudenciais, passo à análise da cronologia fática dos autos.

No caso concreto, a execução fiscal foi protocolizada em 29/08/2016 (ID 18619234), instruída com a CDA n.º 3635/2016. A citação foi tentada por via postal em 19/10/2016, restando infrutífera (ID 18619238). Posteriormente, em 27/05/2017, a parte executada compareceu administrativamente para firmar termo de parcelamento (ID 18619243), vindo a quitar o débito de forma parcelada ao longo dos anos seguintes, conforme demonstrado pelas guias de recolhimento (ID 18619254) e pela petição de quitação final (ID 18619252).

Depreende-se que a pretensão executória era legítima no momento de sua propositura. O fato de o contribuinte ter buscado a regularização administrativa somente após o ajuizamento da demanda judicial atrai a aplicação do princípio da causalidade. Com efeito, a ausência de citação não desonera o devedor que, ciente de sua mora, liquida o débito apenas após ser demandado judicialmente. Transferir os custos do processo ao ente público nessas circunstâncias oneraria indevidamente o erário.

Quanto ao arbitramento da verba honorária, em observância ao tempo de tramitação e ao trabalho realizado, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito quitado), com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito quitado), bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.